Tribunal: TJDFT
Processo: 0705988-74.2023.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AGRESSÃO FÍSICA. OFENSA À HONRA SUBJETIVA. INDENIZAÇÃO CABÍVEL. QUANTUM ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o requerido a pagar ao autor R$ 5.000,00, a título de danos morais. Em suas razões, o recorrente sustenta que o conjunto probatório é insuficiente para comprovar a suposta violação de direitos do apelado que seja capaz de gerar um dano moral indenizável. Afirma que a ocorrência dessa demanda não ocorreu de forma pontual, uma vez que o apelado constantemente o ofende de forma verbal e que usa de meios ardilosos para provocar e prejudicar o recorrente. Pugna pela procedência do pedido contraposto de danos morais. Requer a improcedência do pedido autoral e, subsidiariamente, a diminuição do valor fixado a título de danos morais.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça que ora defiro, uma vez que comprovada a hipossuficiência econômica do recorrente. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar se as agressões praticadas pelo réu contra o autor têm a potencialidade de lhe causar dano moral.
III. Razões de decidir
4. Nos termos do art. 5o, X, da Constituição Federal "são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação". E, conforme do art. 186 do Código Civil, aquele que violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, ficando obrigado a repará-lo (art. 927, C.C.).
5. Analisando as provas juntadas aos autos, verifica-se que não assiste razão ao recorrente. Com efeito, ao contrário do que alega, as provas dos autos demonstram que o recorrente agrediu fisicamente o autor, desferindo golpes abruptamente pelas costas, impedindo que o recorrido pudesse se defender. Ainda, a agressão ocorreu no ambiente de trabalho das partes e na frente de funcionário do recorrido, o que reforça a ofensa à honra subjetiva da parte autora.
6. Por outro lado, o réu não apresentou qualquer prova apta a infirmar as alegações da parte autora, ou comprovar que as ofensas eram recíprocas, não se desincumbindo do ônus de apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (art. 373, II, do CPC).
7. Nesse contexto, não existem dúvidas quanto à agressão física perpetrada pelo réu contra a parte autora, bem como da consequente lesão sofrida pelo autor (ID 63191018), fazendo surgir, assim, o dever de indenizar pelos danos morais sofridos.
8. Quanto ao valor da indenização, este deve guardar proporção com o dano sofrido, devendo o juiz se pautar pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais da vítima e ofensor, assim como o grau da ofensa e repercussão. Assim, atento à tais diretrizes, o valor arbitrado pelo juízo de origem é adequado a compensar os danos morais sofridos pela autora.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95. Contudo, suspendo a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida, conforme art. 99 do CPC.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.